Tribunal: TJDFT
Processo: 0749328-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pela Agravante de figurar como administradora provisória dos bens deixados por falecido da parte devedora. Expõe a Agravante que era companheira do falecido e a lei lhe faculta a qualidade de administradora provisória. A Decisão agravada, a par de indeferir o pedido, determinou que o credor traga a prova da existência de inventário, nomeação de inventariante, relação de herdeiros e bens. Mantenho provisoriamente a Decisão agravada. É que no caso, estando o processo sob diligências a cargo do credor, não existe qualquer risco de demora que possa comprometer o direito vindicado, pelo que o recurso deve seguir em seus ulteriores termos. INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator